Tribunal: STF
Processo: HC 251411
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus. Alegação de omissão. Inexistência de vício no acórdão embargado. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou provimento a agravo regimental em habeas corpus, sob a alegação de omissão no enfrentamento dos fundamentos apresentados pelo embargante.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar fundamentos capazes de alterar o resultado do julgamento.



    III. Razões de decidir



    3. O provimento jurisdicional apresenta vício apenas quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito suscetível de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie.



    4. O acórdão embargado expressamente consignou que o habeas corpus visa à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, inexistentes no caso concreto, tornando injustificável a impetração da ação constitucional.



    5. As alegações do embargante evidenciam intenção de rediscutir matéria de fundo, providência inviável em sede de embargos de declaração.



    6. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal dispensa a manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes, sendo suficiente a indicação das razões adotadas para a formação do convencimento judicial.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.



_________



Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXVIII.



Jurisprudência relevante citada: HC nº 221.844-MC/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 03/11/2022; AI nº 791.292-RG-QO/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral; RE nº 463.139-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 29/11/2005; AI nº 742.202-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/04/2010.